Tribunal: TJES
Processo: 0000877-96.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000877-96.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA SELGA TEODORO

APELADO: LUCIENE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE APELO ADESIVO. AFASTADA. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DECORRENTE DESCUMPRIMENTO DA PACTUAÇÃO. DANO MORAL. TERMO A QUO PAGAMENTO ALUGUEL. INVIABILIDADE CONVERSÃO PAGAMENTO DÍVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Partindo-se do pressuposto que o prazo se iniciaria em 9 de dezembro de 2020, bem como em observância da suspensão ocorrida entre os dias 20 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022 (art. 220, do CPC), tem-se claramente a tempestividade do apelo adesivo interposto em 25 de janeiro de 2022.

2. Preserva-se o ato sentencial no tocante a atribuição à recorrente/ré da culpa exclusiva quanto ao inadimplemento contratual, eis que inobservado o prazo estabelecido para a quitação integral do imóvel, cabendo, inclusive, a mesma - pela decisão saneadora proferida - a prova da culpa da autora/apelada (exclusiva ou concorrente) para a resolução do contrato.

3. Se apresenta proporcional a retenção estabelecida em primeiro grau, conforme jurisprudência das Cortes Estaduais.

4. Deve ser preservado, por se apresentar razoável ante as peculiaridades do caso posto, o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Faz jus a autora/apelada ao pagamento de aluguéis somente a partir da citação, valendo-se do fato, principalmente, da demora excessiva quanto ao pedido de rescisão contratual.

6. Por terem sido os pagamentos de aluguéis tratados como uma obrigação aparte, não se confundindo com a aquisição do bem, deve ser rejeitado o pedido da sua conversão para o pagamento das prestações da dívida ou mesmo em devolução à demandada.

7. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório lançado.

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIENE FERREIRA DA SILVA
e por
ANA PAULA SELGA TEODORO
em face da sentença (ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 343/356 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos de
ação de resolução contratual com reintegração de posse,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
(i)
rescindir a pactuação firmada e, consequentemente, determinar a reintegração da requerente no imóvel discutido;
(ii)
determinar a retenção pela requerente, em decorrência do inadimplemento culposo da requerida, do montante de R$ 32.250,00, adimplido quando do pagamento do sinal/arras;
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes), relacionados aos valores dos aluguéis que deixou a requerente de receber, desde a data da citação nos presentes autos (04/09/2020) até a reintegração no imóvel;
(iv)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00; e,
(v)
condenar a requerida ao pagamento das tarifas de IPTU e demais encargos do imóvel relacionado ao período de ocupação do bem.

Registrou, ao final, que todos os valores condenatórios poderão ser debitados do montante já adimplido pela requerida de R$ 129.000,00, devendo a parte requerente restituir o valor remanescente, sob pena de enriquecimento ilícito, rejeitando, ainda, o pleito reconvencional.

Pois bem.

De plano, destaco que procederei ao exame conjunto das irresignações apresentadas por meio dos recursos, iniciando, por uma ordem lógica de enfrentamento, pela arguição de intempestividade quanto ao apelo adesivo interposto.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DO APELO ADESIVO

Suscita a apelante/apelada Luciene Ferreira da Silva, por meio das contrarrazões
(ID nº 4959635 - Vol. II - fls. 35/51 do pdf), a
intempestividade
do recurso adesivo interposto em 21 de janeiro de 2022, sob a seguinte perspectiva:

A sentença fora publicada no DJ Lista nº 0538/2021, gue foi disponibilizado no dia 04 de novembro de 2021 e dada como publicado no dia 05/11/21. Por isso, o prazo final, na espécie de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, § 2º, do CPC), findou-se em 29 de novembro de ano de 2021.

Nada obstante isso, o apelo fora protocolado conforme atesta o rosto da Apelação Adesiva em 21 dias do mês de janeiro do corrente ano muito após o interregno.

A Recorrente, alimentando o desejo de tempestividade do recurso, destacou que considerando a interposição de Recurso de Apelação pela requerida/Apelada, com intimação para contrarrazöes pela autora em 09/12/2021, como atesta a certidão de fl. 198, e, ainda, em face da suspensão dos prazos ocorrida em todo o território nacional.
Sendo que o recesso forense passou a vigorar a partir do dia 20/12/2021
. Assim,
entendeu, equivocadamente, que o seu prazo estaria suspenso
. Dessa maneira, o recurso não deve ser conhecido, posto que intempestivo.

Conforme se infere da
certidão de fl. 395 do pdf
(ID nº 4959635 - Vol. I), a apelada/apelante Ana Paula Selga Teodoro foi intimada, via diário da justiça, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação em
7 de dezembro de 2021
, senão vejamos:

Certifico e dou fé que a imprensa nº 609 foi disponibilizada no dia 07/12/2021 no Diário da Justiça nº 6519, e
será considerada publicada no dia 09/12/2021
.

Por sua vez, no mesmo dia que apresentou suas contrarrazões, a referida parte interpôs
recurso adesivo
(
25.1.2022
), disciplinando ser o mesmo tempestivo sob as seguintes razões:

Considerando a interposição de Recurso de Apelação pela requerida, com intimação para contrarrazões pela autora em 09/dezembro/2021, como atesta a certidão de fls. 198, e, ainda, em
face da suspensão dos prazos ocorrida em todo o território nacional
, tem-se por tempestivo e cabível o presente recurso adesivo.

Requer, por isso, o seu recebimento, a intimação da requerida para manifestação, caso queira, e, ato contínuo, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para os fins aqui aduzidos.

De fato, vê-se que o artigo 220, do CPC, é expresso ao prever que “
suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive
”.

Dessa forma, partindo-se do pressuposto que o prazo se iniciaria em 9 de dezembro de 2020, bem como em observância da suspensão ocorrida entre os dias 20 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022,
tem-se claramente a tempestividade do recurso interposto
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superado tal ponto, verifico das razões recursais (ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 365/391 do pdf) de
LUCIENE FERREIRA DA SILVA
a arguição de que a culpa e responsabilidade pela rescisão contratual se deu pela apelada que a obrigou a pagar supostos aluguéis em consonância com as parcelas do pagamento da compra, sendo tais atos irrestritamente ilegais, de modo que não pode ser punida com a perda de 20% dos valores desembolsados ou, deve ao menos, ser este limitado a 10%.

Afirma, ademais, ser indevida a indenização como forma de ressarcir os supostos danos causados à apelada, mas sim, que o pleito reconvencional deveria ser apreciado com maior atenção e cuidado.

Assenta, ainda, que houve adimplemento de R$ 129.000,00, bem como, durante o ano de 2015, sob forte coação, a apelante também pagou o valor de R$ 3.000,00 a título de um suposto “pagamento de aluguel", totalizando o valor pago em R$ 132.000,00, devendo tal quantia sofrer correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da recorrida.

ANA PAULA SELGA TEODORO
, por meio de apelo adesivo (ID nº 4959635 - Vol. II - fls. 5/21 do pdf), postula pela exasperação do valor arbitrado a título de danos morais, bem como pela fixação de aluguéis por todo o período de ocupação do bem.

Pois bem.

Passo ao exame das questões
em observância da devolução procedida pelos apelos interpostos
, destacando, desde logo, ter sido a
sentença expressa

(ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 343/356 do pdf)
ao consignar restar
“
incontroverso
que as
partes firmaram
, via documento particular,
promessa de compra e venda de imóvel
, sendo a autora alienante e a requerida compradora, bem como que houve o
pagamento inicial
do valor de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
como sinal”
.

Tal questão, inclusive, é o que se infere claramente do negócio jurídico colacionado ao feito (
ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 89/91 do pdf
), o qual cito - breve cláusulas - para melhor elucidação dos eminentes pares:

SEGUNDA: que o (a,s) promitentes vendedor (a, ES) em virtude de possuir (em) o imóvel caracterizado na cláusula primeira deste instrumento
prometem vender
ao (A,S) outorgado (a,s) comprador (a,s) pelo preço certo e ajustado de
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
sendo pago R$ 40.000,00
(quarenta mil reais),
como sinal e princípio de pagamento
,
e o restante a ser transferido para a conta poupança
de nº 100.3205-9- Bradesco AG: 1004, de titularidade da promitente vendedora,
pago até 05/09/2015
, cuja a quitação total se dará no ato do pagamento do valor total da venda

[...]

SÉTIMA: que o presente instrumento é irrevogável, irretratável e irrescindível.

[...]

NONA: Que, em
caso de não quitação
do valor total da venda,
no prazo pré acordado
, na cláusula segunda desde instrumento, torna-se de todo nulo o presente contrato, independente de interpelação judicial ou extra judicial,
aplicando assim a LEI ARRAS
(
“O valor dado como sinal fica retido pelo promitentes vendedores, como ressarcimento de prejuízos causados pela não concretização do negócio
.”

PARÁGRAFO ÚNICO: Em
caso de desistência
por parte do promitente vendedor,
este se obriga a pagar
o promissário comprador,
multa de 30%
(trinta por cento) do valor total da venda.

DÉCIMA: Que, o promissário comprador,
pagará
ao promitente vendedor,
a título de aluguel
, o valor de
R$ 600,00
(seiscentos reais) que deveram ser pagos até o dia 05 de cada mês subsequente, até o dia 05/09/2015.

DÉCIMA PRIMEIRA: Que no caso de procedimento judicial, por infrigencia de qualquer das cláusulas ou condições do presente contrato, incorrerá a parte faltosa multa de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor desta transação depois devidamente corrigido pelo índice permitido pela legislação vigente, que melhor retrate inflação real da moeda nacional verificada no período e, ainda aplicada os juros calculados pela TR, “pro-rata-die”, além das custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, constituído pela parte inocente para a defesa de seus direitos.

Infere-se, portanto, ter sido o imóvel negociado entre as partes pelo
valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais),
sendo pago
, pela própria narrativa da autora/apelada (
ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 9/11 do pdf)
,
o valor de R$ 129.000,00
(cento e vinte nove mil reais),
ainda que extemporaneamente grande parte das parcelas
.

Nesse contexto, portanto, registrou a sentença
(ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 343/356 do pdf)
que:

Com isso,
inconteste o inadimplemento parcial da requerida
, ao passo que o
pagamento do valor total do imóvel deveria ter sido realizado até 05/09/2015
. Assim, considerando a possibilidade da parte lesada pelo inadimplemento em pleitear a resolução do contrato (artigo 475 do CC), entendo que as
pretensões de rescisão contratual e, consequentemente, de reintegração possessória merecem prosperar
.

Destaco, que
na fixação dos pontos controvertidos foi imputado à requerida o ônus de demonstrar a culpa exclusiva/concorrente da requerente para a resolução do contrato, o que assim não o fez
. As disposições contratuais deixam claro que o
valor restante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) deveria ser adimplido integralmente pela requerida em favor da requerente
, sendo lícito a autora, ainda que no final da contratação e depois de diversos pagamentos parcelados, pleitear integralmente o valor restante (R$ 21.000,00),
não caracterizando culpa exclusiva ou concorrente a forma de cobrança efetuada
.

Desse modo, entendo que o
inadimplemento contratual ocorreu por culpa exclusiva da requerida.

Tal como restou registrado, portanto,
não vejo como dissentir do ato sentencial no tocante a atribuição à recorrente/ré da culpa exclusiva quanto ao inadimplemento contratual
, eis que inobservado o prazo de 5 de setembro de 2015 para a quitação integral do imóvel, cabendo, inclusive, a mesma -
pela decisão saneadora proferida

(ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 259/262 do pdf) - a prova da culpa da autora/apelada (exclusiva ou concorrente) para a resolução do contrato.

Assentado, portanto, que o inadimplemento contratual decorreu de culpa da recorrente/ré, foi acertadamente reconhecida a resolução contratual, com a reintegração da posse do imóvel a Ana Paula Selga Teodoro (autora/recorrida).

Neste ponto, por sua vez, o édito sentencial
(ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 343/356 do pdf)
passou a examinar o percentual de retenção, assentando que:

Das disposições contratadas, é possível extrair que as partes pactuaram, em caso de rescisão contratual por inadimplemento imputável a requerida, a
retenção pela requerente de todo o montante adimplido como “sinal/arras” (cláusula nona)
.

Nesse norte, observo que
inexiste nulidade na cláusula contratual que determina a retenção por parte da requerida do valor concedido a título de sinal/arras

confirmatórias
(R$ 40.000,00), notadamente porque tal montante, quando analisado em relação ao total do valor adimplido, se traduz em parcela justa a indenizar os prejuízos sofridos pela requerente durante os 06 (seis) anos de contrato, pois representa cerca de 31% (trinta e um por cento) do valor total adimplido pela demandada (considerando que a ré efetuou o pagamento de R$ 129.000,00). No presente caso, as arras concedidas assumem natureza jurídica semelhante à cláusula penal, podendo ser retidas pela parte lesada nos termos do artigo 418 do CC/02:

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

[...]

Ocorre, que a
parte requerente expressamente pleiteia a retenção do percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total adimplido,
e não do montante integral concedido como sinal/arras
. Com isso, estando este juízo adstrito/vinculado para análise do mérito aos limites propostos pelas partes, a teor do artigo 141 do CPC, e, considerando que o valor pleiteado é inferior ao montante adimplido a título de arras/sinal, entendo devida a retenção no percentual pleiteado pela requerente.
Em outras palavras, cabe à requerente reter o montante de R$ 32.250,00
(trinta e dois mil e duzentos e cinquenta reais),
ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do valor total adimplido (R$ 129.000,00) a título de arras/sinal
.

Quanto a este ponto, ademais, se apresenta proporcional o valor estabelecido à título de retenção, senão vejamos:

[...] Previsão contratual de retenção de montante superior a 30% dos valores pagos pelo adquirente. Abusividade reconhecida.
Sentença que determinou a retenção de 25% dos valores pagos
.
Percentual que se adequa ao entendimento recente do STJ para os contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018
. Devolução que deve ocorrer de forma imediata e em parcela única. [...] (
TJCE
; AC 0150671-97.2017.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Francisco Mauro Ferreira Liberato
; DJ 16.6.2023 - destaquei).

[...] Rescisão do contrato acarreta a reposição das partes ao status quo ante,
admitida a retenção de 25% do que foi efetivamente pago para compensar os prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio
. IPTU devido apenas a partir da imissão na posse. Taxa de fruição. Lote de terreno não edificado. Impossibilidade de imediata exploração econômica pelo compromissário comprador. Perda do sinal. Descabimento. Arras confirmatórias e não penitenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1008868-32.2022.8.26.0566; Ac. 16573351; Ibaté; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Theodureto Camargo
; Julg. 20/03/2023; DJESP 23/03/2023; Pág. 2283)

Reconheceu, ainda, a sentença,
em importe proporcional ao caso
, o pagamento de
danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), na medida em que “
a relação negocial e
o estado de inadimplência da requerida
, até o presente momento, já
contabiliza aproximadamente o período de seis anos
, sendo dever da demandada indenizar a autora, de forma suplementar, pelos danos materiais sofridos. Nesse sentido, garante o artigo 419 do Código Civil, o direito da parte inocente em pleitear indenização suplementar pelos prejuízos sofridos
”.

E acresceu,
novamente de forma acertada
, o
pagamento de aluguéis somente a partir da citação
, ou seja, somente após 4 de setembro de 2020, valendo-se do fato, principalmente, da demora excessiva quanto ao pedido de rescisão contratual.

Cito, por oportuno, trecho da sentença que tratou desses pontos
(ID nº 4959635 - Vol. I - fls. 343/356 do pdf)
:

No caso em apreço, observo que os prejuízos materiais sofridos pela requerente são oriundos da ocupação do imóvel pela parte requerida sem o pagamento devido de contraprestação (alugueis), o que notoriamente, além de causar danos a requerente, redunda em enriquecimento ilícito da demandada.

Nesse ponto, destaco que mesmo datando a ocupação do imóvel pela demandada pelo período aproximado de seis anos, entendo que
os alugueis somente serão devidos pela demandada a partir da citação
do presente feito
em 04 de setembro de 2020
(fl. 95), pelos seguintes motivos:
i) a conduta da autora em aceitar o pagamento parcelado, bem como de retardar o pedido de rescisão do negócio firmado, analisada sob o prisma da boa-fé objetiva dos negócios jurídicos, possibilita a este juízo aferir que a plena constituição em mora da requerida, sob o referido aspecto, somente ocorreu com a citação dos presentes autos
; ii) a condenação ao pagamento de
todos os alugueis reduziria consideravelmente o montante a ser ressarcido a demandada
, caso ainda restasse montante a ser restituído, o que ocasionaria, desta vez, o enriquecimento ilícito da autora, que além de ter seu imóvel de volta, ainda receberia quase que integralmente o valor por ele contratado; iii) foi a
própria autora
, por ato de liberalidade, que
permitiu o exercício da posse precária pela requerida, sem o pagamento integral do valor do imóvel
.

[...]

Desse modo,
entendo devida a condenação da requerida ao pagamento de alugueis a partir de 04/09/2020
(data da citação inicial – fl. 95). Ressalto, que os valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença [...].

Registro, que mesmo sendo o pagamento dos alugueis contabilizado somente a partir da citação inicial, o pagamento das tarifas de IPTU e
demais encargos do imóvel deverão ser adimplidos pela requerida durante todo o período de ocupação
, ou seja, até o momento da efetiva reintegração de posse pela autora, sob pena de enriquecimento ilícito da requerida.

Por sua vez, observo que os prejuízos causados à autora não se limitam a ordem patrimonial. A ausência de quitação do valor integral contratado somada às excessivas e reiteradas discussões travadas pelas partes no decorrer dos seis anos para a resolução do litígio, foram suficientes para
afetar a autora em seu ânimo psíquico/moral. A oitiva da requerente em juízo, consoante mídia digital de fl. 159, demonstra a aflição/abalo psíquico da demandante ao ter que lidar com toda a situação, perpassando a discussão de mero inadimplemento contratual, sendo o caso, desta forma, passível de compensação moral
. Além disso, havia a expectativa de aquisição de novo imóvel pela autora. Nesse sentido:

CONTRATO IMOBILIÁRIO.
Ação de rescisão de instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel em construção, entre particulares
, C.C. Restituição de valores pagos e indenização de danos morais. Recurso contra sentença de parcial procedência. Cabimento, em parte. Inadimplência do vendedor. Atraso na entrega do imóvel, incontroverso. Mora evidenciada. Devolução de todos os valores pagos na aquisição do imóvel. Aplicação de multa contratual. Possibilidade. Dano moral. Ocorrência. Recurso provido em parte, com observação em relação aos ônus de sucumbência. (TJSP; AC 1007725-49.2019.8.26.0554; Ac. 13731425; Santo André; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rui Cascaldi; Julg. 07/07/2020; DJESP 13/07/2020; Pág. 3121) (grifei)

Na quantificação do dano extrapatrimonial [...] que identifico o
valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) como necessário, razoável e proporcional a compensar todo o sofrimento vivido pela requerente.

Por fim, considerando a inviabilidade da retenção de todo o montante adimplido pela requerida, conforme já elucidado na presente fundamentação,
deve a requerente restituir a requerida, após os devidos descontos
(compensação) da presente condenação, o valor remanescente. Registro, que o valor será apurado em fase de cumprimento de sentença, após os descontos determinados (percentual de retenção, alugueis e dano moral).

Por fim, não obstante tenha a parte postulado a conversão dos valores pagos a título de aluguéis em prestação da dívida ou a sua devolução atualizada, foi a sentença clara ao reconhecer a inviabilidade do pleito “
tendo em vista que o contrato, mais precisamente em sua cláusula décima (acima transcrita), prevê expressamente o dever da parte requerida em adimplir com os valores de aluguéis relacionados aos meses de fevereiro a setembro de 2015.
Desta forma, desde a pactuação inicial, o pagamento dos valores de aluguéis foi tratado como obrigação aparte da requerida, não se confundindo, por tais razões, com o valor relacionado à aquisição do bem imóvel
. Assim, rejeito o pedido de conversão do montante percebido a título de alugueis (R$ 3.670,00 – fls. 48/51) em prestação da dívida ou mesmo em devolução a demandada
”,
não havendo que se falar, inclusive, em qualquer correção monetária sobre o referido importe
, já que decorrente de pagamento pontual ao avençado e por período especificado.

Dessa forma, por não visualizar motivos para proceder qualquer alteração no ato sentencial proferido, preservo-o inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim,
majoro a verba honorária recursal em 2%
, passando de 10% para 12% sobre o valor condenatório atualizado, cuja a incumbência de pagamento restou devidamente estabelecida a recorrente/recorrida Luciene Ferreira da Silva.

Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR